Tribunal: CARF
Processo: 10380.905749/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.905749/2018-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.050 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Recorrente
DASS NORDESTE CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos autos,
podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados pela
Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação aos
créditos pleiteados seja observado o decididono RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018, com a apreciação da planilha anexada pela Recorrente
na Manifestação de Inconformidade, intimando-a, para que no prazo de 30 (trinta) dias,
apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da
diligência. Após, elabore Relatório Fiscal conclusivo, dê ciência ao contribuinte para sua
manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e devolva o presente para prosseguimento do
julgamento. Vencidos os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana
Junior e Márcio Robson Costa que rejeitaram a diligência e negaram provimento ao Recurso.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 3201-003.045, de 27 de julho de 2021, prolatada no julgamento do processo
10380.905742/2018-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.905749/2018-17
Fl. 1831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905749/2018-17

Trata-se de pedido de ressarcimento de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativo, por bem retratar
os fatos, reproduzo parte do relatório DRJ:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
Despacho Decisório (...), que indeferiu Pedido de Restituição (PER) de
pagamento indevido (...).
O crédito não foi reconhecido porque o recolhimento se encontra
integralmente apropriado ao débito correspondente declarado pelo
contribuinte em DCTF e Dacon.
(...) o contribuinte manifestou inconformidade (...), alegando em
preliminar a nulidade do despacho, por ausência de motivação e análise
do mérito, porquanto a avaliação do crédito limitou-se ao cruzamento
eletrônico do pedido com os dados das declarações prestadas, o que
ofende o princípio da verdade material, ante os meios de que a
Administração dispõe para averiguar a existência do crédito (intimação
ao contribuinte, diligência fiscal).
No mérito, aduz que, diante do rumo jurisprudencial dado ao conceito de
insumos (“nem tão próximo do conceito aplicado na legislação do IPI e
nem tão distante daquele que refere-se ao Imposto de Renda”), viu-se
diante do fato de ter deixado de apropriar créditos que lhe seriam de
direito, e, consequentemente, de ter efetuado o recolhimento das aludidas
contribuições a maior, sem que tivesse procedido ao desconto do crédito
relativo à aquisição de certos insumos em sua apuração mensal (art. 3o,
caput, II, e §4o, das Leis no 10.637/02 e 10. 833/03).
Alude que vários créditos foram aproveitados de forma extemporânea,
independentemente da retificação da DCTF e Dacon, por força do §4o do
art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 (cf. Solução de Divergência
Cosit no 06/2008).
Juntou relação de créditos por operação a serem computados,
distinguido-lhes as modalidades pela cor.
Em vista disso, pede a restituição do pagamento indevido, corrigido pela
taxa Selic.
Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o pleito da
contribuinte, a DRJ compreendendo que contribuinte não faria jus ao seu pleito.
Diante dos fatos acima narrados, a contribuinte pede reforma da decisão em
recurso voluntário repisamos os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Fl. 1832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905749/2018-17

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir: 1
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor em relação
à conversão do julgamento em diligência.
Minha compreensão foi no sentido de que o processo não se encontra maduro para
decisão, merecendo o julgamento ser convertido em diligência.
Explica-se:
Uma das matérias em litígio diz respeito a possibilidade ou não do aproveitamento dos
denominados créditos extemporâneos de PIS e da COFINS.
A decisão recorrida, em breve síntese, trilhou no sentido de que no âmbito das
contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos
créditos por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são
passíveis de repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período
de apuração, ou seja, é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita
definição da natureza dos créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos
passíveis de repetição por qualquer uma das formas previstas (compensação ou
ressarcimento, por exemplo).
Por sua vez, a Recorrente defende que, nos termos do § 4o, das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, o crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes, autorizando aí, expressamente e sem qualquer oportunidade para
interpretação diversa, o aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS.
Esta Turma de Julgamento em recentes decisões, em processos que envolvem a análise
do aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições tem decidido pela
conversão do julgamento em diligência.
A título ilustrativo cito as Resoluções no’s 3201-003.009, de 22/06/2021 e 3201-
003.010, de 23/06/2021, ambas de relatoria da Relatora Conselheira Mara Cristina
Sifuentes.
Outras Turmas de Julgamento da 3a Seção, em casos análogos, de igual modo, tem
decidido pela conversão do julgamento em diligência, como por exemplo, as
Resoluções no’s 3401-001.999, 3302-001.180, 3401-001.546 e 3401-001.827, tudo com
vistas a se apurar efetivamente o crédito pleiteado e se não foi aproveitado em outro
período.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência para que
a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: apure os pretensos créditos
extemporâneos, com base nos documentos dos autos, podendo averiguar, também, se
tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados pela Recorrente em outros
períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação aos créditos
pleiteados seja observado o decidido no RESP 1.221.170 STJ; o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018, com a apreciação da planilha anexada pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade, intimando-a, para que no prazo de 30
(trinta) dias, apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator, que pode ser consultado na resolução paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 1833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.050 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.905749/2018-17

para o atendimento da diligência. Após, elabore Relatório Fiscal conclusivo, dê ciência
ao contribuinte para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e devolva o presente
para prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora tome as
seguintes providências: apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos
dos autos, podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não
aproveitados pela Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem
como em relação aos créditos pleiteados seja observado o decididono RESP 1.221.170 STJ; o
Parecer Normativo Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018, com a apreciação da planilha
anexada pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade, intimando-a, para que no prazo de
30 (trinta) dias, apresente outros elementos, que a autoridade fiscal entender necessários para o
atendimento da diligência. Após, elabore Relatório Fiscal conclusivo, dê ciência ao contribuinte
para sua manifestação, no prazo de 30 (trinta) dias e devolva o presente para prosseguimento do
julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 1834
DF CARF MF
Documento nato-digital